Tribunal: TJDFT
Processo: 0710387-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0710387-61.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: ALEXANDRE ANDRADE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF DESPACHO Intime-se o impetrante para que se manifeste sobre a preliminar de ausência de interesse processual, por inadequação da via eleita, suscitada pela Procuradoria de Justiça (id. 46498679), no prazo de cinco dias, art. 10 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 10 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora